Tribunal: TJES
Processo: 5004326-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIELA MENDONCA PINTO COELHO ZOTELLE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
A manifestação judicial que extingue o feito executivo trata-se de sentença, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15. Precedentes TJES e STJ.

II.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004326-79.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVAD
A
: DANIELA MENDONCA PINTO COELHO ZOTELLE

J
UIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DANIELA MENDONCA PINTO COELHO, cujo
decisum
rejeitou a impugnação ofertada pelo executado/agravante; homologou os cálculos que acompanham a exordial;
extinguiu o
cumprimento de sentença com fulcro no artigo 925, do CPC/15; condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo; determinou a certificação do trânsito em julgado após o transcurso do prazo recursal; ordenou a expedição de RPV; seguido do arquivamento dos autos.

E
m suas razões recursais, arrazoou que, “
Quanto ao cabimento, o presente recurso está amparado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, segundo o qual das decisões interlocutórias o recurso cabível, como regra, será o agravo.
” Pontuou, outrossim, que “
A decisão que rejeita impugnação não se trata de sentença, tendo natureza interlocutória (...). Cabível, portanto, agravo de instrumento.
”

Como é cediço,
dispõe o artigo 203, do CPC/15, em seu §1º, que a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”, ao passo em que em seu §2º estabelece que a “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Diante disso, caberá, segundo o artigo 1.009, CPC/15, a interposição de recurso de apelação em face das sentenças, ao passo em que as decisões interlocutórias serão recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do CPC/15.

Nestes termos, impõe-se asseverar que o agravo de instrumento
sub examine
não merece ser conhecido, porquanto manifesta a inadequação da via recursal eleita, manejada em face de manifestação judicial que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
EXTINGUIU
o feito executivo
movido contra a Fazenda Pública
e determinou a expedição de RPV
,
sendo, por conseguinte, enquadrado como sentença, a teor do
artigo 203,
§1º,
do CPC/15,
supratranscrito.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos porquanto,
nos termos do
artigo 925, do CPC/15, expressamente mencionado no
dispositivo do
comando sentencial recorrido
que pôs
fim
ao cumprimento de sentença, “
A extinção só produz efeito quando declarada por sentença
” (hipótese dos autos).

Tal ocorre, pois, repise-se, “
‘
a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença
e
extingue a execução
deve ser atacada através de Apelaçã
o, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses,
não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
" (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020).
”
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Consequentemente, “
‘a interposição de agravo de instrumento contra sentença que
extingue processo de execução
configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes’ (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 23/10/2019).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.909.151/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Note-se, por oportuno e relevante, a necessária “
distinção do procedimento executivo promovido contra o particular e o ajuizado contra a Fazenda Pública,
na medida em que, no primeiro caso, rejeitada a impugnação, o cumprimento de sentença prossegue para as medidas de busca e constrição de bens, quando no segundo caso, o não acolhimento implica na determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Precatório,
cuja efetivação ocorre por rito em procedimento administrativo próprio, não impondo outras medidas judiciais ao credor.
” (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001534-89.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES, Julgado em 05.04.2023)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
“
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
”. (REsp n. 1.902.533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/5/2021, DJe de 24/5/2021);

2. Não há como aplicar o princípio a fungibilidade recursal, notadamente porque foi grosseiro o erro na interposição do agravo de instrumento no lugar da apelação; 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001496-77.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em
27.09.2023
)

Saliento, ademais, que idêntica compreensão restou alcançada por este e. TJES em casos análogos ao presente, a exemplo dos recursos de agravo de instrumento 5001546-06.2023.8.08.0000, 5001490-70.2023.8.08.0000, 5001471-64.2023.8.08.0000, 5001534-89.2023.8.08.0000, 5001476-86.2023.8.08.0000, 5001496-77.2023.8.08.0000, 5003889-72.2023.8.08.0000 e 5001539-14.2023.8.08.0000.

Vê-se, assim, ser equivocada a oposição do presente recurso, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento
em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade,
ante a ausência de dúvida objetiva
acerca do cabimento do
agravo de
instrumento
ou da apelação
em hipóteses tais
,
tampouco
sólida divergência doutrinária
ou
reiterado dissídio jurisprudencial
sobre o tema.

Para além disso, a corroborar a ausência de dúvida objetiva acerca do instrumento recursal cabível, conforme relatoriado, consignou o Juízo
a quo
não apenas o
nomen iuris
“
sentença” na manifestação vergastada, como também
rejeitou

a impugnação ofertada pelo executado/agravante;
homologou
os cálculos que acompanham a exordial;
extinguiu
o cumprimento de
sentença com fulcro no artigo 925, do CPC/15; condenou a Fazenda Pública
aos ônus sucumbenciais
; determinou a certificação do trânsito em julgado após o transcurso do prazo recursal;
ordenou a expedição de RPV
; seguido do arquivamento dos autos.

P
or fim, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Posto isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
não conheço do presente recurso
, ante a manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso,
ante a manifesta inadequação da via eleita.

Eminentes pares,

Com a devida vênia ao eminente Relator, possuo entendimento divergente sobre o tema, conforme já expressado em casos análogos, nos termos que seguem.

A decisão agravada
(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município agravante, ao passo que
(2)
homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado,
(3)
condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(
4
)
determinou a expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados e até mesmo determinado a expedição de ofício para a formação de precatório ou RPV, conforme o caso,
não declarou textual e expressamente a extinção da fase executiva do processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o Município de Serra, considerando não ter havido a extinção do cumprimento de sentença, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que se considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”
(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

De outro lado, já decidiu, em processo no qual o órgão julgador
não pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
, que não restaram atendidos os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação, e, assim, concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro, para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal
(STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ, oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva declarada textualmente e sem a extinção expressa da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declarada a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte Superior considera que constitui erro grosseiro interpor apelação contra pronunciamento que
não extinguiu
expressamente
o cumprimento de sentença.

Com efeito, no caso dos autos,
não há declaração expressa de extinção do cumprimento de sentença ou mesmo da fase executiva do processo na parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento deveria, no mínimo, ser admitida por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

Com o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV,
mas não pôs fim à execução
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Destacadas tais premissas, considerando a forte divergência havida na jurisprudência do STJ, configura-se a chamada “dúvida objetiva” quanto ao recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento, quanto o de apelação para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princ
í
pio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711 RJ 2019/0056726-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portanto, havendo dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro, diante do cenário que se apresenta, entendo por aplicar o princípio da fungibilidade para admitir o recurso como apelação.

Nesses termos, entendo que o recurso deve ser conhecido, com retorno dos autos ao Gabinete do Eminente Relator para análise do mérito.

É como voto.